Tribunal: TJMT
Processo: 0003669-68.2010.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003669-68.2010.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), OSMAR BOEHM - CPF: 500.633.329-49 (EMBARGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RIZO - CPF: 020.185.379-54 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NORBERTO CAMBRI registrado(a) civilmente como NORBERTO CAMBRI - CPF: 360.867.970-72 (EMBARGADO), CLARICE DE OLIVEIRA CAMBRI - CPF: 211.227.840-15 (EMBARGADO), ELSON BOEHM - CPF: 624.574.709-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIA IRRELEVANTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Levi Ribeiro contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, a qual julgou improcedente o pleito autoral de anulação do negócio jurídico e renovação contratual, danos materiais e morais, e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padeceu de omissão ao não enfrentar todos os argumentos suscitados pelo embargante em relação a comprovação de falsidade do contrato de compra e venda reconhecido em processo diverso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão.

4. A tese eventual de comprovação de falsidade de um contrato de compra e venda vinculado à feito diverso, é irrelevante para infirmar ou alterar a conclusão adotada pelo julgador, especialmente pela comprovação do inadimplemento contratual por parte do arrendatário/embargante, que impossibilita a renovação do contrato de arrendamento rural, na esteira do fundamentado no v. acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se acolhe os embargos de declaração se a omissão apontada pela recorrente não existe, e se existir ela não é relevante a ponto de modificar a conclusão do julgamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, Art. 1.022, Inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LEVI RIBEIRO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que negou ao Recurso de Apelação Cível (Proc. nº 0003669-68.2010.8.11.0086), mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que julgou improcedente o pleito autoral de anulação do negócio jurídico e renovação contratual, danos materiais e morais, e lucros cessantes (cf. Id. nº 126987389 - de origem).

A embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a r. sentença, sem enfrentar a comprovação de falsidade do contrato de compra e venda, ocorrido em processo diverso, de n° 0000814-77.2014.8.11.0086.

Aduz que
“A ausência de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão.”

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 269306776).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é cediço que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado não padece da omissão apontada pelo embargante, já que a matéria suscitada não possui capacidade de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Isso porque a comprovação da falsidade do contrato de compra e venda objeto do processo de n° 0000814-77.2014.8.11.0086, além de ser matéria estranha ao processo, é irrelevante para resolver a situação apresentada, já que o arrendatário/embargante estava inadimplente com suas obrigações contratuais, a de pagar, bem como foi notificado judicialmente pelos proprietários dentro do prazo legal para desocupar o imóvel, respeitando todos os requisitos previstos na legislação infraconstitucional, não havendo, assim, qualquer possibilidade de renovação contratual do arrendamento rural almejada na exordial, motivo pelo qual foi mantida inalterada a sentença no v. acórdão recorrido.

Com a devida vênia, transcrevo parte do v. acórdão:

“Por outro lado, tratando-se de renovação tácita do contrato de arrendamento, com prazo mínimo de três anos, iniciado em 2002, o contrato teria vigência até 2005, depois até 2008 e, posteriormente, até 2011.

Em 2009, os arrendadores notificaram o arrendatário sobre a intenção de retomar o imóvel para exploração direta e, na mesma ocasião, informaram o descumprimento das obrigações contratuais devido à falta de pagamento integral do arrendamento nos últimos anos, tal situação serviu como base para o pedido de rescisão contratual, estabelecendo ao arrendatário o prazo até 30 de abril de 2010 para desocupar as áreas, conforme registrado na notificação extrajudicial vinculada ao Id. nº 242658167, páginas 155 e 156.

Verifica-se que o arrendatário foi regularmente notificado judicialmente em 25/06/2009, respeitando o prazo legal de seis meses que antecede o término do contrato, previsto para 2011, em conformidade com o disposto no art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, e embora tenha manifestado intenção de permanecer cultivando o imóvel, o inadimplemento das obrigações contratuais, caracterizado pela falta de pagamento das parcelas devidas, constitui fundamento legítimo para a rescisão contratual, nos termos do art. 476 do Código Civil, que prevê a exceção do contrato não cumprido, e do art. 92, §3º, do Estatuto da Terra, que permite a rescisão por descumprimento de cláusulas essenciais do contrato.

Recebida a notificação em 25/06/2009, o arrendatário tinha, em conformidade com o prazo legal, até 25/12/2009 para desocupar a área rural, no entanto, foi-lhe concedido, por liberalidade dos arrendadores, um prazo mais extenso, até 30 de abril de 2010, ou seja, superior ao período mínimo de seis meses exigido por lei.

Nos contratos de arrendamento rural, é garantido ao arrendador o direito de reaver o imóvel arrendado em casos de inadimplemento, desde que seja realizada a prévia notificação do arrendatário, como ocorreu no presente caso.

Vale destacar que a matéria já foi analisada no julgamento do Recurso de Apelação nº 0003853-24.2010.8.11.0086, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Arrendamento Rural movida por Osmar Boehm, ora apelado, em face do autor/apelante, na ocasião, o recurso foi parcialmente provido apenas para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente aos alugueres vencidos antes de 30/04/2007,
mantendo-se, no restante, a decisão que reconheceu a mora do autor no cumprimento de sua obrigação de pagar o arrendamento pontualmente, reforçando a legitimidade da conduta adotada pelos réus.

Dado que o arrendatário não quitou as parcelas no prazo ajustado, configurando inadimplência e violação contratual, a rescisão do contrato e o despejo do imóvel estão devidamente amparados nos artigos 32, inciso III, e 41, inciso I, do Decreto-Lei nº 59.566/1966 (Estatuto da Terra).

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III – se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.

(...)

Art. 41. O arrendatário é obrigado:

I - a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados”

Dessa forma, restou assegurado aos arrendadores o direito de retomar o imóvel, e ao arrendatário caberia cumprir a determinação de desocupação até o prazo final concedido.” - g.n.

Desta forma, comprovado o inadimplemento contratual e a regular notificação para a desocupação do imóvel, a eventual comprovação de falsidade de um contrato de compra e venda vinculado à feito diverso, inclusive com pessoas distintas, não demonstra qualquer relevância para infirmar ou alterar a conclusão adotada pelo julgador, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao Art. 1.022, II c/c Art. 489, § 1º, inciso IV, ambos do CPC.

Ademais, conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no presente caso.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (REsp 1.731.214/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018).

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não indica nas razões de seu recurso especial qual seria o dispositivo de lei federal objeto de interpretação controvertida nos tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.)
(destaquei)

No mais, o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025